Tribunal: TJDFT
Processo: 0031656-61.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. OCORRÊNCIA. ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE. CARACTERIZADO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RÉU-EMBARGANTE SUSCITA OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. VÍCIO SANADO.
1. Tratando de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de pensão mensal, incide correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança entre a data do dano e a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de quando deve ser aplicada unicamente a SELIC.
2. Em relação ao dano moral, incide correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% desde a data do evento danoso até a publicação da EC 113/2021 e, após essa data, unicamente a SELIC.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.